Tribunal: TJDFT
Processo: 0744131-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744131-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TEMPLE MEUNCHISO ENYINDAH RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL OU AFETIVO. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELACIONAMENTO AMOROSO. GOLPE. ARTIFÍCIO OU ARDIL. INTUITO DE OBTER VANTAGENS PATRIMONIAIS ILÍCITAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. COMPROVADOS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Adequada a fundamentação apresentada pelo Magistrado a quo, visto ter apontado, satisfatoriamente, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelo acusado, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação do réu, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. 2. Inegável que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal previsto no artigo 171, caput, do CP, porquanto utilizou-se do relacionamento amoroso estabelecido com a vítima para o fim de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio. É dizer, o apelante utilizou-se de artifício ou meio ardil, com esteio na relação de confiança e no sentimento afetivo nutrido pela vítima para, em proveito disso, ludibria-la com intenção de obter vantagem econômica ilícita. 3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto ao crime de estelionato sentimental, pois, como visto, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática delitiva, notadamente a artimanha implementada pelo réu para ludibriar os sentimentos da vítima, a ponto de estabelecer com ela uma relação de confiança e afeto para, enfim, aproveitar-se dos sentimentos nutridos pela ofendida e obter vantagem econômica indevida. 4. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando se mostra correta a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4.1 Não há qualquer infringência aos entendimentos jurisprudenciais a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias do crime, visto que o apelante se aproveitou da vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima, decorrente do sentimento de afeto e confiança por ela alimentado durante o suposto relacionamento amoroso, inclusive com promessas de casamento, para praticar o crime. 4.2 Os impactos emocionais sofridos pela vítima, após o golpe do relacionamento amoroso praticado pelo réu, causou-lhe profundos traumas psicológicos e financeiros, sendo obrigada a buscar tratamento especializado para recompor o abalo emocional sofrido, sobretudo por ter impactado nas despesas com a faculdade de medicina de seu filho, além de lhe causar vergonha e constrangimento, situações que se sobrepõem ao tipo normativo e justificam a valoração negativa das consequências do crime. 5. Considerando os prejuízos sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação imposta a título de reparação por danos morais e patrimoniais. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5°, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 381 do Código de Processo Penal, pleiteando a decretação de nulidade absoluta da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que faz jus à redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da necessidade de aplicação da atenuante da confissão; c) artigo 13 do Código Penal, argumentando que sua condenação fere os princípios da personalidade e da causalidade, tendo em vista a ausência de indícios necessários para o decreto condenatório, tendo em vista que foi proferido com base em prova testemunhal insuficiente para demonstrar a autoria do delito. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5°, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da CF. Isso porque, a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial no que se refere à indicada afronta ao artigo 381 do CPP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, não se mostra possível sua apreciação, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na mencionada contrariedade ao artigo 13 do CP. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Com relação à aventada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, no tocante à suscitada transgressão aos artigos 381 do CPP, 13 e 59, ambos do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido” (RE 1422526 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025